Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735368-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS e ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de Inventário n. 0020769-74.2011.8.07.0001, entre outros, (i) revogou parte da decisão prolatada anteriormente (item 2.2.2 do ID 93925888, origem) para reconhecer que os bens adquiridos entre 1973 e 15/10/1988 deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada um; (ii) considerou cabível a restituição do valor de R$ 568.985,16, calculado em 07/06/2021, ao espólio de José Ribeiro Ramos, consoante item “2” da decisão de ID 93925888; (iii) oportunizou ao Espólio de José Ribeiro Ramos a demonstração de sub-rogação de crédito ocorrida durante o relacionamento entre os falecidos (ID 105007199, origem). Nas razões recursais (ID 30440583), alegam não ter a decisão observado o enunciado da Súmula n. 380 do STF, aplicável à época e incidente sobre os fatos ocorridos nos anos de 1973 a 1988, além do princípio da irretroatividade da Lei 9.278/1996, ao considerar regime de bens anterior a sua vigência (comunhão parcial de bens), na oportunidade da execução da sentença proferida nos autos das ações de reconhecimento de sociedade de fato e de união estável post mortem (Processos no 2005.01.1.076559-9 e n° 2006.01.1.027580-0). Esclarecem que a Julgadora da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato post mortem declarou sua incompetência para decidir a forma de partilha dos bens que compõe o patrimônio do de cujus, por caber ao Juízo Sucessório – decisão esta que foi posteriormente cassada em grau recursal, por entender que a sentença de partilha já havia transitado em julgado. Discorrem, no entanto, ser a Vara de Órfãos e Sucessões onde tramita o inventário o Juízo competente para decidir as questões de regime de partilha e percentual, conforme o artigo 612 do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da Família apenas reconhecer a existência da união estável/sociedade de fato. Questionam a restituição do valor de R$ 568.985,16 ao espólio de José Ribeiro Ramos, pela venda dos bens após a morte de seu companheiro (07/02/2005), porquanto adquiridos exclusivamente pela falecida, Sra. Josina, em data anterior à propositura das ações judiciais que discutiam eventual sociedade de fato/união estável, sendo os bens alienados sem qualquer impedimento para o exercício dos poderes inerentes à propriedade, além de doações realizadas dentro do restrito limite da sua parte disponível, tratando-se de negócios jurídicos perfeitos. Argumentam que na eventualidade de possível participação no resultado das alienações, teriam que ser levados em consideração, para fins de abatimento e divisão equânime do produto obtido, após o levantamento das despesas com publicações, pagamento de corretagem e tributos incidentes sobre cada operação ou em decorrência delas, como o Imposto de Renda. Aludem que o imóvel situado na SHIN QI 03 Conjunto 02 Lote 11 – Lago Norte foi adquirido fora do interregno temporal disposto na sentença, não podendo ser considerado bem comum, razão pela qual não é possível averiguar se a adjudicação do imóvel decorre de sub-rogação de crédito constituído na constância do relacionamento. Salientam não ser possível a demonstração da sub-rogação de crédito ocorrida durante o relacionamento entre os ora falecidos, aduzindo que a competência para a apreciação e decisão quanto à matéria ora debatida é do Juízo das vias ordinárias, posto que necessária a produção de provas, em conformidade com o art. 612 do Código de Processo Civil. Destacam estar a probabilidade do direito fundamentada nos argumentos expostos e o perigo de dano resta evidenciado, pois caso o inventário prossiga seu curso, será determinada a partilha nos termos da decisão recorrida. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo da decisão. No mérito, requer: (i) seja restaurada a ordem constante no item 2.2.2 da decisão de ID 93925888, que determinou a meação quanto aos bens que foram adquiridos pelo casal após 15/10/1988 até a data do óbito do companheiro, em 07/02/2005; (ii) a nulidade da decisão quanto a restituição do valor de R$ 568.985,16, ao espólio de José Ribeiro Ramos, por ser matéria que foge da competência do Juízo a quo. Subsidiariamente, pede sua apreciação em momento posterior, depois de oportunizada às partes o contraditório, com a finalidade de ser estabelecido o valor líquido apurado, a ser submetido a eventual partilha e “restituição” ou destinação; (iii) a nulidade da decisão quanto a demonstração de sub-rogação de crédito (item 4.1 da decisão), por fugir a matéria da competência do Juízo sucessório, uma vez que depende de produção de provas, além de se tratar de imóvel adquirido após o falecimento do Sr. José. Preparo recolhido (ID’s 30439862 e 30439863). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, entre outros, (i) revogou parte da decisão prolatada anteriormente (item 2.2.2 do ID 93925888, origem) para reconhecer que os bens adquiridos entre 1973 e 15-10-1988 deverão ser partilhados na proporção de 50% para cada um; (ii) considerou cabível a restituição do valor de R$ 568.985,16, calculado em 07/06/2021, ao espólio de José Ribeiro Ramos, consoante item “2” da decisão de ID 93925888; (iii) oportunizou ao Espólio de José Ribeiro Ramos a demonstração de sub-rogação de crédito ocorrida durante o relacionamento entre os ora falecidos (ID 105007199, origem Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito dos agravantes quanto à pretensão de não meação dos bens da de cujus, Sra. Josina, anteriores à Lei 9.278/1996, pois, ao que parece, a matéria encontra-se imutável, por força da coisa julgada. Não obstante o reconhecimento da sociedade de fato de 1973 até 15/10/1988, e da união estável a partir de então, até a data do óbito de José Ribeiro Ramos, em 07/02/2005, a sentença prolatada na ação de dissolução de sociedade e reconhecimento de união estável post mortem determinou a partilha dos bens adquiridos pela requerente a partir de 1973 até 07/02/2005 em 50% para cada ex-convivente (ID 70008198 - Pág. 11, origem), confirmada em segunda instância (ID 15409277 - Pág. 84), cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/11/2012 (ID 70008198 - Pág. 31). Na sequência, foi ajuizada ação rescisória, julgada improcedente (ID 70008200 - Pág. 2, origem), tendo sido desprovido o recurso especial (ID 70008200 - Pág. 44, origem), transitando em julgado em 05/02/2020 (ID 70008200 - Pág. 58, origem). Embora o Juízo de Família tenha negado a expedição do formal de partilha e reconhecido a nulidade da partilha, consignando não ter competência para tanto (ID 94523050 - Pág. 3, origem), em sede recursal a decisão foi reformada, anulando-se a parte em que anulada a r. sentença (ID 95592795 - Pág. 10, origem). Após, sobreveio recurso especial, ainda pendente de julgamento. Conquanto distribuída a ação de querela nullitatis, buscando a nulidade da sentença de reconhecimento de união estável e sociedade de fato, tal demanda não é, a princípio, capaz de suspender os efeitos da coisa julgada. Por outro lado, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação a fim de justificar a medida, pois as determinações contidas na decisão agravada não importam em concretização da partilha pretendida pelo agravado, de modo que as questões podem ser dirimidas por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator